Tribunal: TJMT
Processo: 1021926-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
VISTOS.
1. ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOAD interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no 1038415-65.2019.65.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de evidência “ no sentido de impelir o Requerido a garantir aos Militares ora Representados pela Associação Requerente, que preenchiam os requisitos necessários a concorrer à promoção em julho de 2010 e foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço na instituição, a figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, para concorrerem à promoção a graduação de Terceiro Sargento a contar de julho de 2010 e o reajustamento da sua vida funcional” (id. 62941981 - p. 32 e 145/149).
Inicialmente, a agravante a alude ao precedente ajuizamento de ação declaratória, autos no 10166553-61.2017.8.11.0041, distribuída ao juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, objetivando garantir aos seus representados o direito à promoção à graduação de 3o Sargento PM à contar de Dezembro/2008, “ nas mesmas condições do militares que figuram na referida publicação sem a exigência da revogada Lei Complementar no 271/07, no sentido da abster o requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição militar”, cujo indeferimento do pedido antecipatório foi objeto do Agravo de Instrumento no 1002129-51.2018.8.11.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo ao recurso. Reporta ter requerido a inclusão dos ora requerentes na referida ação, todavia, a Administração ao dar cumprimento a liminar não os incluiu, sob justificativa de que na data de 02/12/2008, ainda não possuíam o interstício de 4 (quatro) anos na graduação de cabo para concorrer à promoção de Terceiro Sargento BM, conforme BGE/CBMT no 2094, em 10/06/2019.
Assim, ajuizou nova ação com os mesmos pedidos da ação precedente, para garantir aos militares representados (promovidos a graduação de Cabo BM na data de 03/07/2006) que preenchiam os requisitos necessários para promoção de julho/2010 e foram preteridos em razão da exigência ilegal de 15 (quinze) anos de tempo de serviço na instituição, a figurarem na lista por antiguidade a contar de julho/2010, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação.
Solicitou, ainda, que fosse garantido o direito às promoções, em razão da igualdade das leis 271/2007 e 272/2007 quanto ao requisito temporal para promoção à 3o Sargento BMMT, uma vez que o ato administrativo que indeferiu a promoção dos representados em 2010 é ilegal e imprescritível, inclusive com decisão transitada em julgado pelo C. STJ, aqui referindo ao RMS 30988/MT, que declarou a ilegalidade do interstício mínimo de 15 anos do QEPPM no caso da omissão legislativa quanto ao interstício do QPPM, devendo ser aplicado o art. 30 da LC 272/2007.
Nas razões, propriamente ditas, em remessa a utilização de precedentes e uniformização de jurisprudência pelos tribunais (art. 926, do CPC), afirma que o presente caso já foi julgado pelo C. STJ no RMS 30.988-MT, em razão do qual fora reconhecido aos pares dos associados da agravante, o direito de concorrem a graduação de 3o Sargento PM a contar de Setembro/2008, e que a Administração deveria realizar o certame promocional com todos aqueles que foram prejudicados e excluídos do Quadro de Acesso a promoção em julho/2010, devido ao requisito de 15 anos, rematando de violação aos princípios da isonomia, hierarquia e disciplina.
No mais, defendendo presentes os requisitos à concessão da tutela de evidência, pontua que o RMS 30.988-MT serve de precedente para a presente demanda visto que atinge inúmeros militares, listando, ainda, a confirmação de provimento antecipatório por este Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento no 1004459-55.2017.8.11.000, sob relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira, que confirmou a liminar proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública.
Nesses termos, aqui abreviados, “requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela provisória, nos termos do art. 932, do Código de Processo Civil de 2015, para que seja reformada em sede liminar a decisão que indeferiu a tutela de evidência pleiteada na inicial, no sentido de garantir aos Associados da Agravante, segurança jurídica e harmonia das decisões dos órgãos do Poder Judiciário, para determinar ao Estado que mantenha na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 aos Representados pela Agravante, para concorrem à promoção a graduação de 3o Sargento BMMT, a contar de Julho de 2010, e o reajustamento da sua vida funcional, nas mesmas condições dos militares que figuraram na referida publicação, ante a tese apontada estar firmada em precedentes do tribunal, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem”. (id. 62941965 - p. 1/33).
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC.
O vertente recurso questiona decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, a qual pode resumida nos seguintes excertos:
“A tutela evidência, benefício previsto no artigo 311 do NCPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos de pressupostos essenciais.
“Art. 311. (...)
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”
Em assim sendo, transpondo os mencionados dispositivos processuais ao caso concreto, verifica-se que a requerente fundamentou sua pretensão no inciso II do artigo 311.
Contudo, em que pese às alegações da Requerente, esta não demonstrou o requisito cumulativo do inciso II, qual seja, tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante.
No caso em tela, o pedido de tutela antecipada visa a determinação
para que se proceda as promoções do requerente de forma retroativa a fim de sanar preterição ocorrida, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, por concretizar extensão de vantagens à servidor, no que está assente o entendimento jurisprudencial: [...]” (id. 62941981 - p. 145).
De plano, verifica-se que a agravante não impugnou, como seria de rigor, todos os fundamentos da decisão agravada, mais especificamente quanto às expressamente invocadas vedações previstas nos artigos 2o-B, da Lei 9.497/97, 1o da Lei 8.437/92 e 7o, § 2o, da Lei 12.016/09, de modo que, à falta de contrariedade, permanecem inalterados os motivos expendidos no decisum.
No tocante ao fundamento embasado no art. 311, II, do CPC, de fato, os requisitos do inciso II, do art. 311 do CPC, são cumulativos, não se prestando à dúvida o entendimento impresso pelo C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese.
2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.
(AgInt na Pet 12.363/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/03/2019)”.
Indo além, no que se refere a adoção do RMS no 30.988-MT, como precedente no caso concreto, para reconhecer o direito dos associados da agravante à promoção retroativa a julho/2010, não restou claro, ao menos não em sumária cognição, a existência de situação já reconhecida e consolidada dos interessados na vigência da LC 272/2007, segundo a interpretação conferida pelo julgado a LC 271/2007, de igual teor, em que, partindo do supositivo de omissão normativa quanto ao interstício para promoção de Cabo para 3o Sargento PM do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), decidiu pela aplicação do art. 31 da então vigente LC no 271/2007 – “O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas”.
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentos úteis a análise da questão.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.